Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-33.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que extinguiu a demanda sob o fundamento de que o valor da causa excede o limite de alçada dos Juizados Especiais.
2. A parte recorrente alega que a ação não possui conteúdo econômico relevante, pois busca apenas a suspensão dos débitos de parcelas de empréstimos em conta corrente. Assim, pleiteia a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, tendo o recurso sido interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido (ID 66927383). Contrarrazões apresentadas (ID 66927389).
4. O art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o valor da causa, nas ações que envolvam a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, deve corresponder ao valor do ato ou da parte controvertida.
5. No caso em análise, o recorrente não discute a eficácia do negócio jurídico nem busca a invalidação ou resolução do contrato. A controvérsia limita-se à licitude dos descontos realizados após a revogação da autorização de débito em conta. Assim, o valor da causa deve ser calculado com base nos valores efetivamente controvertidos, ou seja: os montantes que o recorrente considera terem sido descontados indevidamente; mais o valor pleiteado a título de indenização por danos morais.
6. Dessa forma, não se verifica qualquer impedimento à competência dos Juizados Especiais Cíveis, uma vez que o valor da causa se enquadra nos limites estabelecidos pela Lei no 9.099/95.
7. A Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), autoriza o tribunal a julgar diretamente o mérito da causa quando esta estiver em condições de imediato julgamento. No presente caso, contudo, a ausência de contraditório impede a aplicação da referida teoria. Não havendo o adequado processamento da demanda em primeiro grau, é imprescindível o retorno dos autos à origem para que seja assegurado o devido trâmite processual, com a garantia do contraditório e da ampla defesa. Assim, não estando a causa suficientemente madura para julgamento pelo tribunal, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e apreciação.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.
9. Sem honorários face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.